Tribunal: TJDFT
Processo: 0752769-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752769-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO AGRAVADO: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Francisco de Assis Monteiro contra a decisão de id 54335778, que deferiu a penhora de valor menor do que o apresentado pelo credor, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial do processo n. 0702660-53.2020.8.07.0001 (2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) o Juízo deferiu a penhora de aproximadamente 10% do valor devido, que é de R$ 326.610,00, conforme planilha de cálculos; b) o contrato de locação entabulado, objeto da execução, prevê correção monetária de 0,7% ao dia de atraso, e multa de 2%; c) os cálculos foram feitos seguindo os exatos termos do contrato; e d) não ocorre a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso, nem a incidência da Lei de Usura, pois os percentual de 0,7% ao dia está estipulado para fins de correção monetária e não juros de mora. Pede o recebimento do recurso e que seja deferida a suspensão do processo, para não ocorrer o perecimento do direito da parte, e ao final, que a decisão seja reformada para “deferir a validade das cláusulas contratuais acordadas entre as partes, inclusive no que se refere aos encargos em caso de mora”. Após o indeferimento do pedido liminar por este Relator, o e. Juízo de origem informou que: (id 56767014) (...) Em razão da divergência de valores existente, quanto ao valor do débito exequendo, entre as planilhas apresentadas pelas partes nos ids.id. 178078073 (R$ 326.610,00 informado pelo exequente) e 179879507 (executado apresenta o valor de R$ 65.759,40 como devedor), e a fim de evitar enriquecimento sem causa, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante devido. A Contadoria deverá adotar os parâmetros contidos no cálculo já realizado em auxílio ao Juízo no id. 86429434, bem como a sucumbência determinada na sentença prolatada nos embargos à execução conexos de id. 113267290. Remetam-se, assim, os autos à Contadoria Judicial, para elucidação da divergência entre as partes quanto ao valor devido. Dos cálculos, dê-se vista às partes. Somente após consolidação do valor do débito em execução será analisada a alegação de excesso de constrição formulada pelo executado no id. 179879507. Nesse toar, esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre a aparente perda de interesse no recurso. Entretanto, o prazo decorreu sem a manifestação da parte (id 57317090). Portanto, ante a notícia de que o e. Juízo a quo determinou o envio dos autos originários para a Contadoria Judicial, com o objetivo de elucidar a divergência entre as partes quanto ao valor devido, e, em sendo o acertamento do valor devido em execução para realização da penhora o tema central objeto do presente recurso, considero que houve a perda superveniente do presente agravo de instrumento. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das razões recursais (Código de Processo Civil, art. 932, III). Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 26 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator